Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. RISCO DE SEPSE E ÓBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106 do STJ).
2. Na hipótese, o laudo médico descreve que o uso do medicamento é urgente, diante do risco de sepse e óbito, bem como que não há possibilidade de substituição por outro disponível na rede pública, além de se verificar que a parte agravada não tem condições de arcar com seus custos. Ademais, na Nota Técnica, o NATJUS posicionou-se favorável à demanda.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.